Tribunal: STJ
Processo: 1000445-51.2020.8.11.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833300 - MT
(2025/0010653-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADO
: IRINEU PAIANO FILHO - MT006097A
AGRAVADO
: AILTON DE ARAUJO
ADVOGADO
: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - MT019063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE
E DE
. AGRAVO
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, por ausência de probabilidade do
direito e não demonstração da urgência, com fundamento na deficiência de
fundamentação quanto ao
do CPC, falta de indicação específica de
art. 674
omissão (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC), ausência de delimitação da
controvérsia em relação aos arts. 677, 678 e 681 do CPC e aos arts. 1.210, 1.214,
1.219 e 1.222 do Código Civil, além de restrições do cumprimento provisório de
sentença.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro opostos em cumprimento de
sentença que determinou a restituição de imóvel ao vendedor originário após
rescisão contratual por inadimplemento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro e determinou a restituição do imóvel ao autor.
4. A Corte a quo manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno consegue
demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao
agravo em recurso especial, especialmente
e
;
fumus boni iuris periculum in mora
(ii) examinar se houve negativa de prestação jurisdicional pelo acórdão recorrido,
por omissão na análise da boa-fé da adquirente e da cadeia aquisitiva de contratos.
Documento eletrônico VDA54043385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81d7c4c4-0373-4957-ac82-881c767ca93d

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial pressupõe
demonstração simultânea de probabilidade do direito (
) e perigo de
fumus boni iuris
dano (
), conforme entendimento consolidado desta Corte
periculum in mora
Superior.
7. A decisão agravada corretamente conclui pela ausência de fumus boni iuris, ao
identificar deficiência de fundamentação no recurso especial, especialmente pela
ausência de indicação normativa que sustente a tese jurídica deduzida com base no
do CPC e na imprecisa invocação dos arts. 677, 678, 681 do CPC e dos
art. 674
arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222 do Código Civil.
8. Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois
não houve apontamento específico das omissões supostamente cometidas pelo
acórdão recorrido nem demonstração de sua relevância para o desfecho da
controvérsia, o que configura deficiência recursal.
9. No tocante ao periculum in mora, a decisão agravada observa que, nos termos do
do CPC, o cumprimento provisório da sentença impõe restrições à
art. 521
transferência da posse e alienação de direitos, mitigando o risco de dano
irreparável e afastando a urgência necessária à concessão da medida.
10. Os precedentes citados (AgInt na TutPrv no
e AgInt no
REsp n. 1.880.265/RJ
TP n.
) reiteram a orientação do STJ no sentido de que o efeito
2.928/SP
suspensivo a recurso especial é medida excepcional e condicionada ao
preenchimento cumulativo dos requisitos legais, os quais não se verificam no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. O pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de
dano grave, os quais devem estar devidamente fundamentados e individualizados.
2. A deficiência de fundamentação recursal, especialmente quanto à indicação
normativa e delimitação da controvérsia, inviabiliza o reconhecimento do fumus
boni iuris. 3. A existência de regime jurídico próprio para o cumprimento
provisório de sentença mitiga o
e afasta a urgência para
periculum in mora
concessão de efeito suspensivo”.
CPC, arts. 300, 520, IV, 521, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt na TutPrv no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.880.265/RJ,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no TP n.
relatora
30/11/2020;
2.928/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81d7c4c4-0373-4957-ac82-881c767ca93d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 81d7c4c4-0373-4957-ac82-881c767ca93d

AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833300 - MT (2025
/0010653-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADO
: IRINEU PAIANO FILHO - MT006097A
AGRAVADO
: AILTON DE ARAUJO
ADVOGADO
: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - MT019063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE
E DE
. AGRAVO
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, por ausência de probabilidade do
direito e não demonstração da urgência, com fundamento na deficiência de
fundamentação quanto ao
do CPC, falta de indicação específica de omissão
art. 674
(arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC), ausência de delimitação da controvérsia
em relação aos arts. 677, 678 e 681 do CPC e aos arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222
do Código Civil, além de restrições do cumprimento provisório de sentença.
2. A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro opostos em cumprimento de
sentença que determinou a restituição de imóvel ao vendedor originário após
rescisão contratual por inadimplemento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de
terceiro e determinou a restituição do imóvel ao autor.
4. A Corte a quo manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno consegue
demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao
agravo em recurso especial, especialmente
e
; (ii)
fumus boni iuris periculum in mora
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

examinar se houve negativa de prestação jurisdicional pelo acórdão recorrido, por
omissão na análise da boa-fé da adquirente e da cadeia aquisitiva de contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial pressupõe
demonstração simultânea de probabilidade do direito (
) e perigo de
fumus boni iuris
dano (
), conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
periculum in mora
7. A decisão agravada corretamente conclui pela ausência de fumus boni iuris, ao
identificar deficiência de fundamentação no recurso especial, especialmente pela
ausência de indicação normativa que sustente a tese jurídica deduzida com base no
do CPC e na imprecisa invocação dos arts. 677, 678, 681 do CPC e dos arts.
art. 674
1.210, 1.214, 1.219 e 1.222 do Código Civil.
8. Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois não
houve apontamento específico das omissões supostamente cometidas pelo acórdão
recorrido nem demonstração de sua relevância para o desfecho da controvérsia, o
que configura deficiência recursal.
9. No tocante ao periculum in mora, a decisão agravada observa que, nos termos do
do CPC, o cumprimento provisório da sentença impõe restrições à
art. 521
transferência da posse e alienação de direitos, mitigando o risco de dano irreparável
e afastando a urgência necessária à concessão da medida.
10. Os precedentes citados (AgInt na TutPrv no
e AgInt no TP
REsp n. 1.880.265/RJ
n. 2.928/SP) reiteram a orientação do STJ no sentido de que o efeito suspensivo a
recurso especial é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo
dos requisitos legais, os quais não se verificam no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. O pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano
grave, os quais devem estar devidamente fundamentados e individualizados. 2. A
deficiência de fundamentação recursal, especialmente quanto à indicação normativa
e delimitação da controvérsia, inviabiliza o reconhecimento do fumus boni iuris. 3. A
existência de regime jurídico próprio para o cumprimento provisório de sentença
mitiga o
e afasta a urgência para concessão de efeito suspensivo”.
periculum in mora
CPC, arts. 300, 520, IV, 521, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt na TutPrv no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.880.265/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no TP n. 2.928/SP, relatora Ministra
30/11/2020;
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

Trata-se de agravo interno interposto por DIVINA KLEA PEREIRA DE
LUCENA contra a decisão de fls. 485-487, que indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de
probabilidade do direito e da não demonstração do perigo de dano, com fundamento
na deficiência de fundamentação do recurso especial quanto ao
e § 1o,
art. 674, caput
do CPC, na falta de indicação específica de omissão (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do CPC) e na ausência de delimitação da controvérsia em relação aos arts. 677,
678 e 681 do CPC e aos arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222 (parte final) do Código
Civil, além de assentar que o regime do cumprimento provisório de sentença (arts.
520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC) afasta a urgência para a medida, aplicando
precedentes desta Corte sobre a inviabilidade de efeito suspensivo quando se
vislumbra a inadmissibilidade do recurso.
Alega que há nulidade do acórdão recorrido por omissão relevante, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte estadual não
enfrentou a tese da condição de adquirente de boa-fé e os contratos sucessivos da
cadeia aquisitiva.
Sustenta que o recurso especial tem fundamentação clara e amparo
normativo, notadamente no
do CPC e nos arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222
art. 674
do Código Civil, além do princípio da relatividade dos contratos e do
do
art. 422
Código Civil, assegurando proteção ao possuidor de boa-fé, inclusive com retenção
por benfeitorias.
Afirma a presença do perigo de dano grave pela ordem de reintegração de
posse reeditada em
nos autos de origem (id. 187453841), com risco de
18/03/2025
perda da moradia e de prejuízos de difícil reparação, razão pela qual requer a
concessão de efeito suspensivo ativo.
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

Aduz que a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a
atribuição de efeito suspensivo a recurso especial quando demonstrados o fumus
boni iuris e o periculum in mora, colacionando precedentes.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a concessão
de efeito suspensivo ao
a suspensão do cumprimento de
AREsp n. 2.833.300/MT,
sentença e da reintegração de posse, comunicação imediata ao Juízo de primeiro grau
e a concessão liminar inaudita altera parte, além da intimação do agravado.
Contrarrazões às fls. 528-541.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a embargos de terceiro opostos em
cumprimento de sentença que determinou a restituição de imóvel ao vendedor
originário após rescisão contratual por inadimplemento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos
de terceiro, determinando a restituição do imóvel ao autor.
A Corte
manteve a sentença em apelação, com ementa no sentido do
a quo
dever de restituição do imóvel ao vendedor originário, independentemente de quem
esteja na posse, e rejeitou os embargos de declaração.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou omissão no
acórdão quanto à boa-fé da adquirente e à cadeia sucessória de contratos,
sustentando que os efeitos da rescisão tardia não poderiam atingi-la automaticamente.
Nas razões do agravo interno, sustenta nulidade do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional, alega fundamentação suficiente do recurso especial com
base no
do CPC e nos arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222 do Código Civil, e
art. 674
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

aponta a presença do perigo de dano pela ordem de reintegração, além de invocar
precedentes desta Corte que admitem efeito suspensivo em situações excepcionais.
Conforme consta na decisão agravada, o indeferimento da tutela recursal
de urgência decorreu da ausência de probabilidade do direito, porque as razões de
inadmissão do recurso especial se mostraram, em análise perfunctória, corretas:
deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC, por ausência de comando
art. 674
normativo que lastreie a tese; falta de indicação específica e individualizada de
omissão relevante (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC); e ausência de
delimitação da controvérsia relativamente aos arts. 677, 678, 681 do CPC e 1.210,
1.214, 1.219 e 1.222 (parte final) do Código Civil.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
não houve apontamento específico de omissões nem demonstração de sua relevância
para o desfecho da causa, caracterizando deficiência de fundamentação que impede
reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt na TutPrv no
e
REsp n. 1.880.265/RJ
AgInt no TP n. 2.928/SP.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao suposto amparo
normativo do
do CPC e dos dispositivos do Código Civil.
art. 674
A decisão agravada assentou que o
do CPC disciplina a via
art. 674
adequada de defesa do terceiro (embargos de terceiro), não contendo comando
normativo que suporte, no plano do direito material, a tese recursal; além disso,
permaneceu ausente a delimitação da controvérsia em relação aos arts. 677, 678 e
681 do CPC e aos arts. 1.210, 1.214, 1.219 e 1.222 do Código Civil, o que, por si,
inviabiliza reconhecer
.
fumus boni iuris
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

Nesse contexto, permanece hígida a fundamentação da decisão agravada,
que afasta a probabilidade de êxito do apelo nobre por deficiência de fundamentação
e imprecisão das teses jurídicas invocadas. A propósito, os julgados já mencionados
na decisão agravada: AgInt na TutPrv no
e AgInt no TP n.
REsp n. 1.880.265/RJ
2.928/SP.
Quanto ao perigo de dano, a decisão recorrida destacou que o regime do
cumprimento provisório de sentença estabelece restrições para atos que impliquem
transferência de posse, alienação de propriedade ou de direitos reais, exigindo
caução suficiente e idônea, o que afasta a urgência para a análise do efeito
suspensivo.
Nessa linha, não se evidenciou
apto a justificar a
periculum in mora
medida excepcional, sobretudo na ausência de
.
fumus boni iuris
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que, à míngua de
probabilidade do direito e diante das salvaguardas do cumprimento provisório, não
se justificam o efeito suspensivo e a tutela de urgência postulados. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt na TutPrv no
e AgInt no TP n. 2.928/SP.
REsp n. 1.880.265/RJ
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: 9b3896d6-4af7-464f-ab09-236737994658

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na PET no AREsp 2.833.300 / MT
Número Registro: 2025/0010653-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004455120208110023 80101546920128110023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADO : IRINEU PAIANO FILHO - MT006097A
AGRAVADO
: AILTON DE ARAUJO
ADVOGADO : FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - MT019063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVINA KLEA PEREIRA DE LUCENA
ADVOGADO : IRINEU PAIANO FILHO - MT006097A
AGRAVADO
: AILTON DE ARAUJO
ADVOGADO : FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - MT019063
TERMO
Documento eletrônico VDA54009989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 7a180fde-9a08-4997-a881-723969ca0876

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 7a180fde-9a08-4997-a881-723969ca0876